Tribunal: TJES
Processo: 0009287-38.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Penhora / Depósito/ Avaliação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009287-38.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: R.G. REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara fez constar expressamente o fato de que o artigo 485, III do CPC se aplica aos casos em que a parte autora não promove os atos e diligências que lhe incumbe por mais de trinta dias, bem como fato de que é justamente esse o caso dos autos, já que o apelante, ora embargante, não adotou nenhum ato ou diligência necessária à localização dos apelados, razão pela qual não há que se falar em omissão.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC/15 e considerando que o embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão por não ter sido analisado o argumento de que o artigo 485, inciso III do CPC não é aplicável ao caso em análise, mas sim o art. 924 do mesmo diploma legal.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara fez constar expressamente o fato de que o artigo 485, III do CPC se aplica aos casos em que a parte autora não promove os atos e diligências que lhe incumbe por mais de trinta dias, bem como fato de que é justamente esse o caso dos autos, já que o apelante, ora embargante, não adotou nenhum ato ou diligência necessária à localização dos apelados.

Outrossim, o voto condutor faz menção à ementas de julgados que demonstram ter sido aplicado o mesmo dispositivo legal em casos análogos, evidenciando a aplicação do artigo 485 do CPC em ações de execução.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

D
ES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Após a analisar detidamente as questões devolvidas a este colendo órgão colegiado pelos declaratórios opostos pelo Banco do Brasil S/A, considero que há nítida tentativa de rediscussão do resultado do julgamento do v. acórdão pela via inadequada, como bem registrou o preclaro relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Nesta hipótese, este colendo órgão colegiado ponderou no julgamento do apelo que é assente na jurisprudência que a regra do artigo 485, inciso III, do CPC é plenamente aplicável às execuções, logo, caso verificado o abandono da causa pelo exequente a extinção do feito executivo é medida que se impõe, vide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Cooperativa Agropecuária Centro Serrana - COOPEAVI contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da extinção por abandono da causa às ações de execução de título extrajudicial, com base no art. 485, III, do CPC; (ii) definir se a ausência de intimação pessoal do advogado da parte exequente compromete a validade da decisão extintiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 771 do CPC/2015 prevê a aplicação subsidiária das disposições do processo de conhecimento ao processo executivo, permitindo a extinção por abandono.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a extinção por abandono é aplicável às execuções, desde que precedida de intimação pessoal da parte exequente, sendo dispensável a intimação do advogado. No caso concreto, houve intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, conforme art. 485, § 1º, do CPC, sem manifestação no prazo legal, configurando abandono da causa.
A jurisprudência dominante considera que, em execuções não embargadas, a Súmula 240 do STJ não se aplica, permitindo ao magistrado extinguir de ofício o processo por abandono. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0001273-32.2011.8.08.0011; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 20/02/2025)

O
decisum
colegiado apreciou expressamente houve a devida intimação pessoal do banco embargante, mediante carta com aviso de recebimento (fl. 159) direcionada à sede.

Aliás, na aludida carta de intimação constava que o banco deveria diligenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento do feito, senão estaria sujeita à extinção por abandono, nos ditames do artigo 485, inciso III, do CPC.

Por conseguinte, percebe-se que o banco exequente/embargante não foi surpresado com a extinção do feito por abandono da causa, tendo o órgão
a quo
seguido os parâmetros legais para a prolação da sentença terminativa.

Cumpre mencionar, ainda, que foi examinado no v. acórdão que não há que se falar na aplicação do princípio da economia processual, uma vez que esse mandamento de otimização não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação.

Firme a tais considerações,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
CONHECER
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.